Tribunal: TJDFT
Processo: 0009570-67.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA A INTEMPESTIVIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, ou, ainda, corrigir erro material que porventura exista no julgado – art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.

2. Nos termos do §1o do art. 223 do CPC, justa causa é o acontecimento alheio ao querer da parte e que a impossibilitou de executar o ato pessoalmente, ou por intermédio de outrem (o mandatário).

3. Não deve ser conhecido os embargos de declaração quando forem intempestivos, sobretudo quando a parte sequer comprovar que houve justa causa para oposição do referido recurso fora do lapso temporal concedido pelo legislador (art. 1.023 do CPC).

4. Ao deixar transcorrer in albis, o prazo para irresignação contra o julgamento do apelo, sem que se noticiasse qualquer impedimento para ir contra a citada Decisão, ocorre a aceitação do que fora ali decidido, restando ausente o interesse recursal na fase em que se encontra o processo. Por isso, após o momento processual adequado, não pode querer argumentar qualquer ponto que ali tenha sido ventilado. Flagrante a inexistência de interesse recursal, por ato incompatível com a vontade de recorrer e que, de novo, recai no transcurso do prazo recursal e preclusão do apelo (nessa Instância), além de falta de necessidade, eis que a situação do ora embargante não foi modificada em nenhum dos julgamentos, contra os quais ele sequer recorreu e/ou apresentou contrarrazões.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS NÃO CONHECIDOS.